Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722578-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE n. 0705996-94.2022.8.07.0001, promovido pelo Agravante e por TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR em desfavor de GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR. Nos termos da r. decisão agravada (ID 138769350 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante, ao fundamento de que não estariam demonstradas nenhumas das hipóteses elencadas no artigo 622 do Código de Processo Civil, porquanto a inventariante vem dando regular andamento à ação de inventário, não se verificando a alegada desídia. Na mesma oportunidade, a d. Juíza indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça aos autores, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que o pedido de remoção da inventariante deve ser deferido, em razão do descumprimento dos encargos elencados no artigo 622 do Código de Processo Civil. Assevera que a inventariante não presta contas de forma clara aos outros herdeiros, o que seria suficiente para que seja retirada da função, consoante precedente que colaciona. Argumenta que possui total interesse em concluir o inventário que se delonga há muitos anos, gerando um desgaste muito grande e prejudicando a cada dia a relação familiar. Aduz que a inventariante se encontra litigando de má-fé, escondendo e se aproveitando dos bens do espólio para talvez auferir proveito econômico, através de enriquecimento ilícito dos bens levando um prejuízo descabido aos demais herdeiros, além de dívidas exorbitantes. Tece considerações acerca do Título patrimonial no P-1314 do Iate Clube de Brasília, do Imóvel localizado na SQN 314, Bloco A, Apartamento 604, Brasília/ DF, do Imóvel situado na Rua dos Eucaliptos, no 02, Condomínio Marcella Residence, Apartamento 203, Pontinha, Araruama-RJ, da Sobreloja localizada no SMDB 12, BLOCO I, sala 2017, Lago Sul, Brasília/DF, do Imóvel localizado na SHIS QL 24, Conjunto 06, Casa 06, Lago Sul, Brasília/DF, do imóvel Fazenda Canaã, localizado na Estrada Rodovia DF 440, Km 12, Vicinal 02 S/N, Gleba 32 em Sobradinho/DF e do Terreno na Praia de Búzios – Natal – RN, situado na Rua Projetada S/N Mirassol I, Nísia Floresta, Natal – RN, a fim de demonstrar o alegado descumprimento dos encargos da inventariante quanto à administração dos bens enumerados. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravante seja nomeado inventariante e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela vindicada. No caso em apreço, verifica-se que o juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, e o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, o agravante não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares, na medida em que colacionou aos autos apenas a declaração de hipossuficiente de ID 47614406. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, dentre outros, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 às 12:30:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora